Tribunal: STM
Processo: 7000183-87.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000183-87.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: CHEDER MACEDO FARIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de prescrição da pretensão
punitiva, contra os votos dos Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA que
acolhiam a preliminar defensiva para declarar a extinção da punibilidade no
tocante ao delito tipificado no art. 187 do CPM, imputado ao Réu na Denúncia,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, ex
vi do disposto nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II e
129, c/c o art. 133, todos do CPM. Em seguida, no mérito, por maioria, rejeitou
os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter íntegro o
entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão da Apelação nº
7000469-02.2021.7.00.0000, que rejeitou a preliminar, suscitada pela Defensoria
Pública da União, de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade
da Ação Penal Militar, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão embargado e fazer prevalecer o
voto que formou a corrente minoritária no julgamento da Apelação n° 7000469-
02.2021.7.00.0000 e acolhiam a preliminar de Ausência de Condição de
Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada pela DPU, em razão do licenciamento
do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das fileiras do Exército, e concediam
Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b",
ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor) fará declaração de voto quanto à
preliminar.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000183-87.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: CHEDER MACEDO FARIAS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO
SUPERVENIENTE
À
INSTAURAÇÃO
DO
PROCESSO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário do STM, o
Acórdão confirmatório da Sentença condenatória configura causa
interruptiva da prescrição. Preliminar de prescrição rejeitada por
maioria.
2. O status de militar não figura condição de prosseguibilidade do
crime do art. 187 do CPM. Assim, a superveniente exclusão do militar
da Força à qual integra não tem o condão de interferir no andamento
da Ação Penal Militar já deflagrada. Precedentes do STM.
3. Não há dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o
status de militar como condição de prosseguibilidade, de modo que,
integrando o acusado regularmente o serviço militar ativo, à época do
recebimento da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas
não terá o condão de interferir no prosseguimento da Ação Penal.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
2/11
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, arguida pela
Defensoria Pública da União, de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, por
maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para
manter íntegro o entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão da
Apelação nº 7000469-02.2021.7.00.0000, que rejeitou a preliminar, suscitada pela
Defensoria Pública da União, de ausência de condição de
prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar.

Brasília-DF, 23 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Soldado do Exército CHEDER
MACEDO FARIAS, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido
nos autos da Apelação nº 7000469-02.2021.7.00.0000, em sessão virtual (no período
de 7 a 10/02/2022), na parte em que, por maioria, a Corte rejeitou a preliminar
defensiva de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação
Penal (evento 1).
O Acórdão embargado, da relatoria do eminente Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, restou assim ementado (eventos 44 e 47 da Apelação):
APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. NÃO INCLUSÃO DO APELO
EM
PAUTA
PARA
JULGAMENTO
VIRTUAL.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO CONFIGURADO.
DOLO COMPROVADO. RECEPÇÃO DA SÚMULA Nº 3 DO STM E DO CRIME
DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
1. Sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja
julgado em ambiente virtual. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por
qual meio o processo será julgado.
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
3/11
2. Não há que se falar em ausência de condição de prosseguibilidade para
processamento e julgamento do crime propriamente militar de deserção, quando,
no momento da Denúncia, o agente ostentava o status de militar.
3. O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto no art. 39
do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização, que são a proteção de
direito próprio ou de terceira pessoa; a existência de perigo atual e não provocado
pelo agente; o sacrifício de direito alheio, em face da relevância do direito
protegido e a inexigibilidade de conduta diversa.
4. O controle de constitucionalidade não alcança as Súmulas do STM por serem
resumos das reiteradas jurisprudências da Corte e, nessa hipótese, não ocorre o
caráter vinculante.
5. O crime de deserção, em tempo de paz, revela-se importante instrumento de
regularidade e de funcionamento das Forças Armadas, e sua tipificação visa
resguardar os bens jurídicos intrínsecos da caserna: hierarquia e disciplina. É
pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a recepção do referido
crime pela Carta Magna de 1988, não havendo violações à norma constitucional.
Pedido de que julgamento não fosse realizado em sessão virtual indeferido. Decisão
por maioria.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade rejeitada.
Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Grifo nosso.)
Em 21/1/2021, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou o
embargante pela prática do crime de deserção por ter faltado ao serviço militar que
prestava no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Pelotas/RS, por
período superior a oito dias (evento 1, doc. 1, da Ação Penal Militar (APM) nº
7000010-86.2021.7.03.0203).
Em 22/4/2021, após a regular instrução do feito, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar decidiu julgar procedente a denúncia, para condenar o embargante à pena de
6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito à detração
penal, ao benefício do sursis, e de apelar em liberdade (eventos 81 e 82 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 14/5/2021 (evento
89 da APM).
Irresignada com a Sentença, a DPU interpôs recurso de apelação. Em
suas razões, preliminarmente, requereu a amplitude do efeito devolutivo, para que se
possibilitasse a reanálise integral das questões alegadas no Juízo a quo. Ainda em
sede preliminar, arguiu a ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade
da Ação Penal Militar, ante o licenciamento do Réu das fileiras do Exército. No
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
4/11
mérito, pleiteou a absolvição em razão de alegados estado de necessidade,
inexigibilidade de conduta diversa e ausência de dolo. Sustentou, ainda, a
inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula do STM e do crime de deserção
em tempo de paz (evento 1, doc. 2 da Apelação).
Ao julgar a Apelação, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, indeferiu o pedido de não julgamento do feito em ambiente virtual,
analisado como preliminar, por não haver justa causa, contra os voto dos Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que não conheciam da preliminar trazida pelo Ministro Relator por
falta de amparo legal; por maioria, rejeitou a preliminar defensiva, de ausência de
condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, por falta
de amparo legal, contra os votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que acolhiam a preliminar suscitada pela DPU, em razão do licenciamento do
Acusado das fileiras do Exército, e concediam habeas corpus, de ofício, com
base no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b" e "c", ambos do CPPM, tornando sem
efeito a Sentença condenatória, e determinavam o arquivamento do processo sem
renovação. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos
Estavam presentes na Sessão de julgamento os Ministros LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (Presidente), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator), ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GOÉS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O eminente ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA juntou aos autos
Declaração de voto vencido (evento 41 da Apelação).
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8/3/2022
(evento 47 da Apelação).
Em 17/3/2022, a Defensoria Pública da União opôs, tempestivamente,
os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado. Em suas Razões,
requer a prevalência do entendimento da corrente minoritária, nos termos da
declaração de voto exarada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, a fim de que
seja acolhida a preliminar de ausência de condição de
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
5/11
prosseguibilidade/procedibilidade, e concedida ordem de Habeas Corpus, de ofício,
em favor do embargante, com base no art. 470, c/c o art. 467, “b”, ambos do CPPM,
tornando sem efeito a Sentença condenatória de primeiro grau (evento 1).
Em 28/3/2022, por atender aos requisitos de admissibilidade, admiti o
recurso (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição dos Embargos (evento 8).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
As partes foram intimadas.
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Após a colocação do feito em pauta para julgamento, a DPU
protocolou cota, na qual faz apontamentos acerca da ocorrência de prescrição
(evento 21).
Assim, considerando tratar-se a questão aventada de matéria de ordem
pública, necessária se faz a sua análise antes de se adentrar ao mérito recursal,
conforme se segue:

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DPU
Aduz a DPU, in verbis:
(...) Mesmo notório, repete-se – propositalmente – que prescrição é matéria de
ordem pública. Nesse caso, de interesse deste rapaz que prestou o Serviço Militar
Obrigatório ao tempo certo de sua idade, requer-sem de Vossa Excelência, em
antecipado a sessão de julgamento, até porque esta Decisão pode ser monocrática,
a análise da prescrição da pena em concreto tendo em conta que a Sentença
condenatória foi na pena de 06 meses de detenção, publicada em 23/4/2021, e, até o
momento, não ocorreu o trânsito em julgado.(...)
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
6/11
Em que pese a argumentação Defensiva, o pleito não merece ser
acolhido.
O entendimento deste relator, o qual acompanha a jurisprudência
majoritária desta Corte, é no sentido de que o Acórdão confirmatório de Sentença
condenatória enseja a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIADE/PROSSEGUIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À MATÉRIA DA PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Pretensão
defensiva de que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM para a
subida do Recurso Extraordinário à Suprema Corte e/ou, que seja declarada a
prescrição da pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado, com a
consequente extinção da punibilidade. A ideia de prescrição está vinculada à
inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do
Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão por maioria. A alegação de falta de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação em razão de o Acusado não
ostentar mais a condição de militar encontra-se superada. O Supremo Tribunal
Federal, em consonância com a jurisprudência deste STM, já assentou em inúmeros
precedentes no sentido de que, ainda que se trate de crime militar próprio, a
condição de militar é exigível apenas no momento da prática do delito e, desse
modo, o licenciamento de militar não obsta o prosseguimento da ação penal.
Inexistência de repercussão geral quanto à matéria da perda da condição de militar,
passível de obstar o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção,
mesmo após o recebimento da denúncia. Agravo Interno rejeitado. Decisão
Unânime. (STM. Agravo Interno nº 7000709-88.2021.7.00.0000. Relator: Min.
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 7/4/2022. Dje: 22/4/2022). (Grifo
nosso).
A Ação Penal foi instaurada, com a Decisão que recebeu a Denúncia,
em 22/1/2021 (evento 32, IPD nº 7000235-77.2019.7.03.0203);
O julgamento foi realizado em 22/4/2021, e a Sentença condenatória
disponibilizada em 23/4/2021, a qual fixou a pena de 6 (seis) meses de detenção
(eventos 78 e 79 do Proc. nº 7000010-86.2021.7.03.0203);
O Acórdão confirmatório da Sentença condenatória foi proferido em
10/2/2022 e publicado no DJe em 8/3/2022 (eventos 35 e 46 da Apelação nº
7000469-02.2021.7.00.0000).
Portanto, em que pese o Acusado contar com menos de 21 (vinte e um)
anos ao tempo do crime, fazendo jus à redução do prazo de prescrição pela metade,
não houve, até o presente, o transcurso de lapso temporal ensejador da prescrição da
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
7/11
pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que o Acórdão que confirmou
a condenação de 6 (seis) meses de detenção, na visão deste Relator, figura marco
interruptivo da prescrição, que, no presente caso, é de 1 (um) ano, conforme dicção
do art. 125, VII, c/c o art. 129, ambos do CPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

MÉRITO
Conforme relatado, a DPU pleiteia a revisão do entendimento firmado
pela maioria dos Ministros desta Corte, nos autos da Apelação nº 7000469-
02.2021.7.00.0000, a fim de que prevaleça o posicionamento minoritário constante
da declaração de voto da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, a fim de
que seja acolhida a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade/procedibilidade, e concedida ordem de Habeas Corpus, de ofício,
em favor do embargante, com base no art. 470, c/c o art. 467, “b”, ambos do CPPM,
tornando sem efeito a Sentença condenatória de primeiro grau.
A Defesa fundamenta o seu pedido na referida declaração de voto,
destacando os seguintes trechos, verbis:
[...] É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguiilidade e da
Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há possibilidade jurídica
de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do Exército no dia 16 de
março de 2021, conforme Boletim Interno nº 248, encaminhado pelo 92 Batalhão
de Infantaria Motorizado por meio do Ofício nº 32-S 1.6/S1/9º BIMTZ, de
22/3/2021 (Evento 54, doe. 1, do Processo nº 7000010-86.2021.7.03.0203).
Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, urna das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade do recurso
interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso.
(...)
A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte
Castrense, in verbis: "A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por
deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade
para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo."
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
8/11
Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena
(...)
... vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal
já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no
julgamento monocrático do HC nQ 130.112 (Dje nQ 10, de 01/02/2016),
acentuando que "a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de
deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta".
Com essas considerações, entendi que era o caso de acolher a preliminar de
Ausência de Condição de Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada
pela DPU, em razão em razão do licenciamento do ex-Sd é-se EX CHEDER
MACEDO FARIAS das fileiras do Exército, e conceder habeas corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do CPPM,
tomando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento
do processo sem renovação.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para não conhecer da
preliminar trazida pelo Ministro-Relator, referente ao pedido de conversão do
julgamento da modalidade de sessão virtual para sessão por videoconferência, por
falta de amparo legal, repisando meu entendimento de que cabe ao
Relator dirimir essa matéria tão logo seja provocado pela parte, na forma da
legislação em vigor, e, ainda, para acolher a preliminar de Ausência de Condição
de Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada pela DPU, em razão em razão do
licenciamento do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das fileiras do Exército,
e conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467,
alíneas "b ", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação.
[...]
Para a DPU, em virtude do licenciamento do ora Embargante das
fileiras do Exército, ocorrido no curso do Processo, deve ser declarada a perda de
objeto do Ação Penal, uma vez que entende ser o status de militar condição de
prosseguibilidade para o crime do art. 187 do CPM.
Em que pesem os argumentos Defensivos, os Embargos não merecem
acolhimento.
Os autos da Ação Penal Militar noticiam o licenciamento do Acusado
ocorrido no curso do processo, antes do julgamento em primeira instância (eventos
54 e 73 da APM).
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159...
9/11
Porém, este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no
sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do
crime do art. 187 do CPM. Assim, a superveniente exclusão do militar da Força à
qual integra não tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal Militar já
deflagrada.
Nesse sentido, trago à colação ementa de Acórdão desta Corte, lavrado
nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000526-20.2021.7.00.0000,
que teve como Relator para Acordão o eminente ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 7/10/2021, o qual reflete a posição
majoritária do STM acerca do tema:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS
POSTERIOR
AO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. ART. 457, § 2º, DO CPPM. NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. ACERTO DA ORDEM DE
BAIXA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR CURSO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas sanções cominadas ao delito de deserção aquele militar que se ausenta
da Unidade Militar em que serve, à revelia de autorização formal, por período que
ultrapasse 8 (oito) dias corridos, nos moldes da norma incriminadora prevista no
art. 187 do CPM.
Sobrevindo a exclusão de militar das Forças Armadas em decorrência de
licenciamento, a referida intercorrência não gera óbice à prosseguibilidade da
Ação Penal Militar que apura o cometimento do delito, porquanto as condições de
procedibilidade, diga-se, o status de militar da ativa, foram examinadas quando
do recebimento da exordial.
Após instaurada a persecução penal em juízo, o que pressupõe, necessariamente,
que o réu era militar ao tempo do recebimento da denúncia, a ação penal somente
pode ser estancada com a decisão transitada em julgado, ou nas hipóteses de
extinção da punibilidade elencadas no art. 123 do Código Penal Militar.
Atendo-se à inteligência do art. 457, § 2º, do CPPM, a isenção do processo para o
desertor circunscreve-se aos casos em que não puder ser reincluído ao serviço ativo
por ser considerado incapaz mediante a indispensável avaliação de seu estado de
saúde (inspeção médica).
Entender pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento
de carência de condição de prosseguibilidade decorrente do licenciamento
posterior do desertor, é o mesmo que chancelar uma espécie de imunidade
jurisdicional, visto que bastaria ao réu provocar seu licenciamento para ver-se
garantido pela impunidade.
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
10/11
In casu, preza-se pela ampla observância ao princípio nemo auditur propriam
turpitudinem allegans, pelo qual não pode o acusado se valer de sua própria
torpeza para fazer jus ao benefício de ver, por ação própria, afastada condição de
processamento de delito que cometeu.
Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem
prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal Militar em curso.
Decisão por maioria. (Grifo nosso).
Insta ressaltar que, consoante disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a
condição de militar é exigida tão somente para o regular processamento da peça
acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade, vejamos:
[...] § 3º Reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou
procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará,
com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato
de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos
autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o
arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Ou seja, para a deflagração do processo por deserção, além das
condições genéricas da ação penal, prevê o Código de Processo Penal Militar a
reinclusão do militar que foi excluído.
Esse entendimento está sedimentado no enunciado nº 12 da Súmula de
jurisprudência desta Corte, in verbis:
Súmula 12. A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o “status” de militar, condição de procedibilidade para a
“persecutio criminis”, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo. (Grifo nosso).
Outrossim, não há qualquer dispositivo de Direito Castrense que nos
permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade. Assim,
integrando o acusado regularmente o serviço militar ativo, à época do recebimento
da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da Ação Penal.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na prática, erigir o
status de militar à condição de prosseguibilidade representa grande empecilho ao
licenciamento de militar que responde a processo de deserção, não sendo incomum,
tanto a Unidade Militar, quanto o próprio Acusado, desejarem o fim do vínculo
militar que mantêm, tão logo se conclua o período do constitucional serviço
obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede a dispensa, o
que, por vezes, estimula a consumação de nova deserção.
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345270 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e5115...
11/11
A hipótese aventada pela Defesa de perda de objeto da Ação Penal
Militar ensejaria verdadeira causa extintiva de punibilidade não prevista no art. 123
do CPM, não sendo permitido a este Órgão Julgador criá-la, sob pena de ofensa aos
princípios da legalidade e da obrigatoriedade.
Portanto, a despeito da existência de posições divergentes nesta Corte
acerca do tema e com as vênias àqueles que entendem de modo diverso, considero
que o status de militar da ativa não é condição de prosseguibilidade do processo pelo
crime de deserção.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, para manter integro o entendimento majoritário desta Corte, proferido no
Acórdão da Apelação nº 7000469-02.2021.7.00.0000, que rejeitou a preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública da União, de ausência de condição de
prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345270v6 e do código CRC b5614bf9.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 8/9/2022, às 14:51:28
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345270 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:45
:: 40001344893 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159f...
1/3
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000183-87.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CHEDER MACEDO FARIAS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei divergindo do entendimento majoritário, no julgamento dos
Embargos em epígrafe, durante a sessão de julgamento do dia 20/6/2022 a
23/6/2022, no que tange à preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.
Naquela ocasião, acolhia a preliminar de extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Defensoria Pública da
União.
Enfatizei que o Réu foi condenado pelo Juízo a quo como incurso no
art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime
aberto, com direito à detração penal, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e com o direito de apelar em liberdade.
Ao julgar o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, o Plenário
desta Corte, por unanimidade, manteve a condenação imposta em primeiro grau de
jurisdição.
In casu, ressaltei que não se olvida da decisão recente da maioria do
Plenário desta Corte Castrense, da qual peço vênia para divergir, em seguir a tese do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 176.473/RR, cujo relator foi o
eminente Ministro Alexandre de Moraes, na Sessão Virtual de 17 a 24/4/2020, ao
fixar o entendimento de que “o Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
Ocorre que tal premissa se deu à luz da interpretação do disposto no
art. 117, inciso IV, do Código Penal comum que, a meu ver, não se aplica no âmbito
da Justiça Militar da União, tendo em vista a especialidade da norma penal
Castrense, mormente quanto ao disposto no art. 125, § 5º, do Código Penal Militar,
que deve ter interpretação restritiva, sob pena de se realizar analogia in malam
partem.
No que tange à interrupção da prescrição, o Código Penal Militar
assim dispõe no seu art. 125, § 5º, in verbis:
7000183-87.2022.7.00.0000
40001344893 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:45
:: 40001344893 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159f...
2/3
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Analisando os dispositivos supracitados, conclui-se que não houve
intenção do legislador de incluir uma causa interruptiva da prescrição com base no
acórdão confirmatório da condenação de primeiro grau, se assim quisesse, teria
feito, expressamente.
Repise-se que nem mesmo da leitura atenta da exposição de motivos
do Código Penal Militar é possível extrair indícios de tal entendimento.
Desse modo, realizando uma interpretação restritiva, por se tratar de
noma de direito material e certo do entendimento da impossibilidade de
interpretação extensiva ou analogia in malam partem no direito penal, conclui-se
que o Acórdão confirmatório da condenação não é causa interruptiva da prescrição
no âmbito da Justiça Castrense, diante do rol taxativo acima transcrito.
Assim, considerando que houve recurso somente da Defesa e levando-
se em consideração que o Acórdão confirmatório da Sentença condenatória não tem
o efeito interruptivo da prescrição, repisei a necessidade de se declarar a extinção da
punibilidade do crime de deserção imputado ao ora Embargante que resultou na sua
condenação à pena de 6 (seis) meses de detenção.
Nesse diapasão, registre-se que para o quantum da pena imposta o
prazo prescricional é de 2 (dois) anos, ex vi do disposto no art. 125, inciso VII, do
Código Penal Militar.
Frise-se que o Réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade no
momento da consumação do crime, o que faz reduzir o mencionado prazo
prescricional pela metade, à luz do disposto no art. 129 do Código Penal Militar.
Assim, como se verifica, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto – que deve ser declarada por ser matéria de ordem pública –,
tendo em vista que entre a publicação da Sentença condenatória (23/4/2021) e a
7000183-87.2022.7.00.0000
40001344893 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:45
:: 40001344893 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159f...
3/3
presente data transcorreu lapso prescricional superior a 1 (um) ano.
Ante o exposto, acolhia a preliminar de extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Defensoria Pública da
União, e declarei a extinção da punibilidade no tocante ao delito tipificado no art.
187 do CPM, imputado ao Réu na Denúncia, ante a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, ex vi do disposto nos arts. 123, inciso IV;
125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II e 129, todos do CPM.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344893v3 e
do código CRC d23f6c2a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 31/8/2022, às 17:48:30
7000183-87.2022.7.00.0000
40001344893 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159f...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000183-87.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CHEDER MACEDO FARIAS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergente pelas seguintes
razões.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública
da União em favor do ex Sd Ex CHEDER MACEDO FARIA, contra Acórdão desta
Corte que negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos autos da Apelação nº
7000469-02.2021.7.00.0000.
3. Nas razões dos Embargos, pretende o embargante que seja
prevalecido o voto de minha lavra, que formou a corrente minoritária no julgamento
da Apelação e acolhia a preliminar de Ausência de Condição de
Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada pela DPU, em razão do licenciamento
do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das fileiras do Exército, e concedeu
habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos
do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou voto
rejeitando os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter integro
o entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão da Apelação nº
7000469-02.2021.7.00.0000, que rejeitou a preliminar, suscitada pela Defensoria
Pública da União, de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da
Ação Penal Militar.
5. Porém, abri a divergência, adotando como razão de decidir os
mesmos fundamentos expendidos no voto que formou a corrente minoritária na
Apelação nº 7000469-02.2021.7.00.0000, in litteris:
“(...)
II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE/ PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345198 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159f...
2/5
13. Durante assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto, rejeitando a Preliminar de Ausência de Condição de
Prosseguibilidade/Procedibilidade da Ação Penal Militar suscitada
pela DPU, por falta de amparo legal.
14. Nesse contexto, abri divergência para acolher a preliminar
suscitada pela Defesa Pública, em razão do licenciamento do ex-Sd Ex
CHEDER MACEDO FARIAS das fileiras do Exército, e conceder
habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas
"b", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação.
15. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua
respectiva Força é condição de procedibilidade e prosseguibilidade da
Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que
em fase recursal.
16. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do
Exército no dia 16 de março de 2021, conforme Boletim Interno nº 48,
encaminhado pelo 9º Batalhão de Infantaria Motorizado por meio do
Ofício nº 32-S 1.6/S1/9º BIMTZ, de 22/3/2021 (Evento 54, doc. 1, do
Processo nº 7000010-86.2021.7.03.0203).
17. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a
causa e para o processo, dando causa à ausência da condição de
procedibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade da
parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
18. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir
transcrito:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO
MILITAR NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que
em fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar,
caracterizadora
da
mesma
espécie
delitiva,
prejudica
o
prosseguimento do processo em curso. Este ficará sobrestado até que,
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345198 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159f...
3/5
em decorrência de apresentação voluntária ou captura do desertor, e
consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional do
agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor.
Decisão majoritária.’. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/
Acórdão Min. Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
19. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta
Corte Castrense, in verbis:
‘A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a
condição é a reversão ao serviço ativo.’
20. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF,
aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os
arestos assim ementados, ipsis litteris:
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.’. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
‘EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345198 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159f...
4/5
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.’. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
21. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg.
Supremo Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o
Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal Federal,
reafirmou
esse
entendimento
jurisprudencial,
no
julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando
que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de
deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
22. Com essas considerações, entendi que era o caso de acolher a
preliminar
de
Ausência
de
Condição
de
Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada pela DPU, em razão em
razão do licenciamento do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das
fileiras do Exército, e conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do CPPM, tornando sem
efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do
processo sem renovação.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para não
conhecer da preliminar trazida pelo Ministro-Relator, referente ao
pedido de conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual
para sessão por videoconferência, por falta de amparo legal,
repisando meu entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa
matéria tão logo seja provocado pela parte, na forma da legislação em
vigor, e, ainda, para acolher a preliminar de Ausência de Condição de
Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada pela DPU, em razão em
razão do licenciamento do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das
fileiras do Exército, e conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do CPPM, tornando sem
efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do
processo sem renovação.” (Evento 41 da Apelação nº 7000469-
02.2021.7.00.0000).
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345198 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/09/2022 18:46
:: 40001345198 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=81c8f95253e51159f...
5/5
Por essas razões, votei no sentido de acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária no julgamento
da Apelação n° 7000469-02.2021.7.00.0000 e acolheu a preliminar de Ausência de
Condição de Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada pela DPU, em razão do
licenciamento do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das fileiras do Exército, e
concedeu habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b",
ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345198v6 e do código CRC 5caad94f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/9/2022, às 12:14:37
7000183-87.2022.7.00.0000
40001345198 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR